Tribunal: STF
Processo: RHC 220971
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Eliel Luiz Aniceto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 739.550/SP (documentos eletrônicos 39 e 40).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] Paciente foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes perante a Única Vara Criminal da Comarca de Laranjal Paulista (autos nº. 1500137- 98.2021.8.26.0315), a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06). Tal condenação foi mantida na íntegra pela 9ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação interposta. 



    No writ impetrado junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, fora pleiteado o reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, em grau máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e em caso de conversação a fixação do regime aberto. E ainda que não reconhecido o direito ao redutor, pleiteou-se a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena base fora fixada no mínimo legal, em consonância com os dispositivos legais.



    […]



    A revisão da dosimetria da pena ou nos casos de absolvição por meio de writ só é cabível, em situações excepcionais, quando restar evidente a inobservância das regras relativas à dosimetria, constatando-se de imediato, a ocorrência de ilegalidade que resulte em flagrante injustiça contra o Paciente. 



    Noutro norte, o habeas corpus não pretendeu o reexame das provas, mas apenas demonstrar a ilegalidade no tocante a dosimetria da pena, ao modular a fração aplicada ao reconhecer o privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei das Drogas, e na fixação do regime inicial do cumprimento da pena. 



    Como assentado pelo Eminente Relator, Ministro Jesuíno Rissato, o Paciente faz jus a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, diante da sua primariedade e de seus bons antecedentes criminais e a não ocorrência de indicação concreta de que se dedique ou integre organização criminosa, mas, apesar do reconhecimento do privilégio ao Paciente, entendeu por aplicar o redutor em grau mínimo, ou seja, em 1/6” (págs. 2-4 do documento eletrônico 45).



    Ao final, pede:



    “o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus em favor de ELIEL LUIZ ANICETO, a fim de que se reconheça a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, em grau máximo (2/3), dada a mínima quantidade apreendida de entorpecentes, substituindo a reprimenda por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal” (pág. 7 do documento eletrônico 45).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES (HC 725.534/SP - TERCEIRA SEÇÃO). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a ensejar a modulação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em grau distinto do máximo. 



    III - No recentíssimo julgamento do HC n. 725.534/SP — publicado em 01 de junho de 2022 —, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a natureza, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas, se extrapolarem os limites da razoabilidade, podem justificar a aplicação do redutor do tráfico em índice diverso do máximo. 



    IV - Na hipótese dos autos, imperiosa a aplicação do novo entendimento desta Corte, na medida em que foi arrecadada quantidade e diversidade de drogas que não se pode considerar ínfimas (57,02g cocaína, 3,19g crack e 105,79g maconha), além de ter a apreensão envolvido mais de um tipo de entorpecente, sendo dois deles (cocaína e crack) de naturezas especialmente deletérias. 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 40).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator